Tribunal: TJBA
Processo: 8002939-74.2021.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002939-74.2021.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: GERSON PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. GESTÃO DE CONTA INDIVIDUALIZADA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por
Banco do
Brasil
S/A contra
sentença

que

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

por
titular de
conta

individualizada
do PASEP,
visando
à
recomposição
do
saldo

em

razão
de
alegada

aplicação

incorreta
de
índices
de
correção

monetária
,
juros
e
rendimentos
.

A
sentença

afastou

a

ilegitimidade

passiva
e
a

incompetência
da Justiça Estadual,
rejeitou

danos

morais
e
a

incidência
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
reconhecendo

falha

na

atualização
dos
valores
e
condenando
o
réu

ao

pagamento
das
diferenças

devidas
,
corrigidas

pelo
IPCA-E e com
juros

moratórios
pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões

em

discussão
:

(
i
)
definir
se o Banco do
Brasil

possui

legitimidade

passiva
e
se
a Justiça Estadual é
competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
; e

(
ii
)
estabelecer
se
houve

má

gestão

na

aplicação
dos
rendimentos
e
correção

monetária
da
conta
PASEP do
autor
, com
consequente

responsabilidade

por

diferenças
de
saldo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O Banco do
Brasil

administra
e
mantém
as
contas

individualizadas
do PASEP,
executando

atualização

monetária
,
juros
,
rendimentos
,
saques
e
pagamentos
,
conforme
a LC 8/1970.
Configura
-se
sua

legitimidade

passiva
,
conforme

tese

firmada

pelo
STJ no Tema 1.150.

2.
A
competência
é da Justiça Estadual, pois a
controvérsia
versa
sobre

execução

administrativa
da
conta

pelo
Banco do
Brasil
,
sociedade
de
economia

mista
,
sem

envolver

discussão

direta

sobre

índices

fixados
pela
União
.
Aplicação
das
Súmulas
508/STF e 42/STJ.

3.
A
relação

jurídica
entre Banco do
Brasil e titulares das contas PASEP decorre de atribuição legal específica
,
não

sendo

relação
de
consumo
.
Afastada
a
incidência
do CDC.

4.
Admite
-
se a

distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 373, §1º, do CPC,
atribuindo
-se à
instituição

financeira
o
dever
de
demonstrar
a
correta

aplicação
dos
critérios
de
atualização
e
juros
.

5.
O Banco do
Brasil

não

comprovou
a
regularidade
da
gestão
da
conta
,
deixando
de
apresentar

cálculos

técnicos

que

refutassem
a
memória

apresentada

pelo

autor
.
Os

extratos

históricos

não

demonstram

preservação
do valor real dos
depósitos

frente
à
inflação
dos
períodos
de
expurgos
.

6.
Configura
-se
falha

na

prestação
do
serviço

administrativo
,
impondo
a
recomposição
das
diferenças

existentes
,
nos

termos
dos
arts
. 186 e
927 do
Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido
.

Mantida

integralmente
a
sentença
.

Teses
de
julgamento
:

1.

O Banco
do
Br
a
sil

po
s
sui

legitimi
d
ade

pas
s
iv
a

em

dema
n
das

relat
iva
s
à
ge
stão

das
co
ntas
do PAS
EP,
conf
orme
Tema 1.150 do STJ.

2.

A Justiça Estadual é
competente
para
julgar

ações

que

discutem

a

execução
da
administração
das
contas
PASEP
pelo
Banco do
Brasil
.

3.
A
relação

jurídica
entre titular de
conta
PASEP e Banco do
Brasil

não

configura

relação
de
consumo
.

4.
A
má

aplicação
de
índices
de
correção
e
juros

gera

responsabilidade
civil do
administrador
da
conta
,
que

deve

comprovar
a
regularidade
da
gestão
, sob a
ótica
da
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
LC 8/1970,
arts
. 2º, 4º e 5º; CF/1988, art. 239; Código Civil,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 373, §§1º e 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ, Tema
Repetitivo
1.150,
REsp
1.895.936/TO,
REsp
1.895.941/TO,
REsp
1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin; STF,
Súmula
508; STJ,
Súmula
42; TJ-RS, AI 5206741-40.2024.8.21.7000, Rel. Ney
Wiedemann
Neto, j. 24/10/2024; TJ-ES, AI 5004541-60.2021.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
.
8002939-74.2021.8.05.0126
,

tendo como
Apelante

o

BANCO DO BRASIL S/A

e Apelado
GERSON PEREIRA LIMA.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator